Tribunal: STF
Processo: RHC 115487
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crimes sexuais contra vulnerável. Condenação. 3. Indeferimento de diligências complementares. Perícia desnecessária à elucidação dos fatos. Ausência de cerceamento de defesa. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.